Tribunal: TJDFT
Processo: 0016774-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA REQUERER PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINARES REJEITADAS. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL DETERMINADA POR DECISÃO EXARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESBLOQUEIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU O REGISTRO DO GRAVAME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO PRESCRITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O DIPLOMA PROCESSUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
2. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Situação dos autos em que não se comprovou a condição de hipossuficiência.
3. Não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, devendo qualquer insurgência com o decidido ser apresentada junto ao mérito do recurso.
4. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade ou não de uma dilação probatória mais extensa, inclusive por ser o destinatário da prova, sabendo, portanto, quais provas são suficientes para a formação do seu livre convencimento. 4.1. Verificado que as provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, não se verifica comprometimento à validade da sentença.
5. O Juízo deste e. TJDFT não dispõe de competência para desconstituir a penhora realizada nos autos da ação que tramita na Justiça Federal do Estado de São Paulo, devendo o autor deduzir tal pretensão diretamente perante o Juízo que determinou o gravame. Precedente.
6. Não verificada renovação da violação do direito do autor, deve ser considerado como termo inicial do prazo da prescrição o momento em que surgiu a obrigação do réu. Logo, passados mais de 3 (três) anos entre a violação do direito e a pretensão de indenização por danos morais, esta encontra-se prescrita (art. 206, § 3o, inciso V, CC).
7. Arbitrada a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com a legislação processual (art. 85, § 2o, CPC), incabível o argumento de que o valor fixado é exorbitante, bem como não há que se falar em inobservância dos princípios da moderação e da razoabilidade.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu provido e recurso do autor desprovido.